Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EMENDA INICIAL. PROTESTO DO TÍTULO. INDEFERIMENTO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ex vi do art. 2o, § 2o, e do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69.
2. Comprovada a mora do devedor pelo protesto do título, incabível extinção do feito sem exame do mérito.
3. Recurso Provido.